Tribunal: TJBA
Processo: 8030163-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030163-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: TCS TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de
embargos de declaraçã
o. Cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Preclusão consumativa.
Inexistência de
vícios
.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento, mantendo a decisão
a quo

que homolog
ou
os cálculos apresentados pela exequente/
embargada
e determin
ou
a expedição de alvará,
bem como

o
bloqueio de valores via SISBAJUD, sob fundamento de preclusão consumativa decorrente da ausência de impugnação formal e tempestiva ao cumprimento de sentença
pela executada/embargada.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para afastar a tese de excesso de execução deduzida pela embargante, evidenciando a preclusão consumativa decorrente da ausência de impugnação formal e tempestiva no juízo de origem, nos termos do art. 525 do CPC, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique o manejo dos aclaratórios.

5.
A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração n
o

agravo de instrumento de nº

8030163-35.2025.8.05.0000
, em que é
embargante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como
embargad
a,
TCS TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.